Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-32.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000177-32.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/03/2026 Publicação: 23/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A inserção dolosa de informações falsas em relatório oficial para encobrir o não cumprimento de missão caracteriza o crime de falsidade ideológica militar. - O descumprimento injustificado e reiterado de missão prevista em cartão-programa, sem autorização ou comunicação superior, configura crime de descumprimento de missão. - A inexistência de ordem direta, específica e legal afasta a incidência da excludente de obediência hierárquica. - A alegação de risco genérico e inerente à atividade policial não configura inexigibilidade de conduta diversa nem estado de necessidade exculpante. - O erro escusável de proibição exige desconhecimento inevitável da ilicitude, o que não se verifica quando os agentes são experientes e conscientes do dever de comunicar alterações de rota. - Recursos não providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento a todos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Fizeram sustentação oral os advogados Bruno Gonçalves dos Santos e Aline Peres de Araújo Barcelos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pela Portaria n. 112688/24 (Evento 1 – Processo n. 2000685-12.2024.9.13.0001). O 3º Sargento PM Davino Crescêncio de Lima Júnior, o Cabo PM Tarsis Alves Mendes, o Cabo PM Richard Henrique dos Santos e o Cabo PM Wesley Adriano Leite foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela prática dos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Consta na denúncia que, nos dias 15, 17 e 18 de maio, bem como em 9 e 10 de junho de 2024, na cidade de Betim/MG, os denunciados Davino Crescêncio e Tarsis Alves teriam abandonado, sem ordem superior, o serviço de rádio patrulhamento antes do término da jornada, permanecendo por longos períodos estacionados no imóvel situado na Rodovia BR-381, nº 1830, Granja Bandeirantes, local que, embora inserido na área da 268ª Companhia da Polícia Militar, não permitia deslocamento ágil para atendimento de ocorrências e não correspondia à área de patrulhamento designada. De acordo com os registros de GPS das viaturas utilizadas, os referidos militares permaneceram parados no endereço mencionado em diversos intervalos, notadamente nas datas acima indicadas, por períodos que variaram entre aproximadamente duas e quatro horas por turno. Também foi apurado que, nos dias 19 e 28 de maio de 2024, os denunciados Wesley Leite e Richard Henriques, durante o terceiro turno da 268ª Cia PM, igualmente deixaram de cumprir as atividades previstas no cartão-programa, permanecendo estacionados no mesmo endereço por intervalos significativos, conforme dados extraídos do sistema de rastreamento das viaturas, abandonando o serviço sem autorização ou comunicação à chefia. A investigação teve origem em apuração preliminar relativa a suposto crime de violação de domicílio atribuído a Richard Henriques dos Santos, ocasião em que se verificou a recorrente permanência das guarnições no referido local, em detrimento do patrulhamento ordinário. Consta, ainda, que, em 13 de junho de 2024, na sede da 268ª Companhia da Polícia Militar, o denunciado Davino Crescêncio de Lima Júnior teria inserido informações falsas em documentos públicos, especialmente nos Relatórios de Atividades nº 2024-026674503-001 e nº 2024-026675300-001, declarando a realização de operações em endereços diversos daqueles em que efetivamente se encontrava nos dias 9 e 10 de junho de 2024, com o propósito de ocultar a não execução das atividades previstas e o período em que a guarnição permaneceu parada, conduta que teria atentado contra a Administração Militar. Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou Davino Crescêncio de Lima Júnior pela prática dos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto), por cinco vezes, e 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, ambos do CPM; denunciou Wesley Adriano Leite e Richard Henrique dos Santos como incursos no art. 195 do CPM, por duas vezes cada; e denunciou Tarsis Alves Mendes também como incurso no art. 195 do CPM, por cinco vezes (Evento 1). A denúncia foi aditada, sendo a capitulação das condutas referentes ao art. 195 do CPM alterada para o art. 196 do CPM (descumprimento de missão). A denúncia e o aditamento foram recebidos no dia 10/03/2025 (Evento 6). Os acusados foram citados (Evento 49). A defesa dos acusados Davino Crescêncio de Lima Júnior e Richard Henriques dos Santos apresentou resposta à acusação, pleiteando, em síntese, a rejeição da denúncia por inépcia e, alternativamente, a abertura de prazo para indicação de rol de testemunhas (Evento 65). A Defensoria Pública, no patrocínio de Wesley Adriano Leite e de Tarsis Alves Mendes, apresentou resposta à acusação no Evento 46, sem alegar preliminares ou teses de mérito. O advogado constituído de Wesley Adriano Leite ratificou integralmente os termos da resposta à acusação anteriormente protocolada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO requerendo, ao final, a juntada da íntegra do extrato de registros funcionais (Evento 96). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em sessão de deliberação, afastou, por unanimidade, as teses defensivas, determinando o prosseguimento do feito (Evento 96). Na sequência, foram ouvidas as testemunhas de acusação – Capitão PM Carlos Henriques José de Carvalho e 1º Tenente PM Rafael Meneghin de Souza (Eventos 96 e 101). As testemunhas de defesa – Sargento PM QPR Rodrigo de Freitas Machado, 3º Sargento PM Márcio Júnio Cardoso Ribeiro – foram inquiridas, conforme Evento 183. Em 09/06/2025, procederam-se aos interrogatórios dos réus Davino Crescêncio de Lima Júnior, Tarsis Alves Mendes, Wesley Adriano Leite e Richard Henriques dos Santos (Evento 201). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa de Tarsis Alves Mendes informou não possuir outras diligências a requerer (Evento 209). As defesas de Davino Crescêncio de Lima Júnior, Richard Henrique dos Santos e Wesley Adriano Leite requereram a juntada dos documentos e vídeos relacionados nos Eventos 210 e 213, o que foi deferido e juntado no Evento 221. O Ministério Público requereu a juntada da folha de antecedentes criminais, das certidões de antecedentes criminais e dos extratos de registros funcionais atualizados dos acusados, bem como do procedimento administrativo instaurado em razão das transgressões disciplinares apuradas no IPM. Tais documentos foram juntados nos Eventos 220, 239, 240, 241 e 262. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram interesse na apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 244, 247, 250, 265). Encerrada a instrução, em 18/08/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. As defesas formularam pedidos absolutórios e, subsidiariamente, pleitos de aplicação da pena no mínimo legal. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu: 1. absolver Davino Crescêncio de Lima Júnior e Tarsis Alves Mendes quanto aos fatos imputados em relação aos dias 15/05/2024 e 17/05/2024, por insuficiência de provas (art. 439, “e”, do CPPM); 2. absolver Wesley Adriano Leite e Richard Henrique dos Santos quanto ao fato ocorrido no dia 28/05/2024, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; 3. condenar Davino Crescêncio de Lima Júnior e Tarsis Alves Mendes pelo crime do art. 196 do CPM, relativamente aos dias 18/05/2024, 09/06/2024 e 10/06/2024, fixando-se as penas em 8 meses e 19 dias de detenção para Davino; e 7 meses e 20 dias de detenção para Tarsis; 4. condenar Wesley Adriano Leite e Richard Henrique dos Santos pelo crime do art. 196 do CPM, ocorrido em 19/05/2024, fixando-se as penas em 9 meses de detenção para Wesley; e 6 meses e 12 dias de detenção para Richard; 5. condenar Davino Crescêncio de Lima Júnior pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por duas vezes, fixando-se a pena em 1 ano de reclusão; (Evento 268) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A leitura da sentença ocorreu em 19/09/2025 (Evento 319). A Defensoria Pública, no patrocínio da defesa de Tarsis Alves Mendes, interpôs recurso de apelação. Em sede preliminar, sustenta a reforma da condenação imposta ao apelante, ao argumento de que o Conselho Permanente de Justiça deixou de apreciar tese expressamente suscitada em plenário, consistente na incidência da excludente de culpabilidade da obediência hierárquica (art. 38, § 2º, do CPM), violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Afirma que o apelante atuava como motorista da guarnição comandada por superior hierárquico, limitando-se a cumprir ordem direta e não manifestamente ilegal, inexistindo qualquer dever de resistência ou possibilidade concreta de deliberação sobre a estratégia operacional adotada, razão pela qual não se poderia imputar-lhe responsabilidade penal. No mérito, aduz a ocorrência de erro escusável de proibição (art. 36, §2º, do CPM), pois o apelante acreditava, de boa-fé, estar cumprindo ordem legítima de autoridade competente, sendo inexigível conduta diversa diante da hierarquia e das circunstâncias do serviço, notadamente em área de elevado risco. Alega a ausência de dolo e a inexistência de desídia ou de recusa de missão, bem como que eventual irregularidade deveria ser imputada ao superior que emitiu a ordem. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, sustentando a desproporcionalidade da reprimenda, a ausência de fundamentação idônea para a sua fixação acima do mínimo legal e a necessidade de reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Requer, ao final, o provimento do recurso para absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, ou, sucessivamente, o reconhecimento do erro escusável de proibição, com redução da pena e adequação da dosimetria (Evento 333). Davino Crescêncio de Lima também interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega que a sentença deve ser reformada para absolvê-lo, ao argumento de que a conduta imputada ocorreu em contexto operacional excepcional, marcado por grave risco à integridade física dos policiais, falhas estruturais de comunicação e precariedade logística da região de atuação, classificada como zona quente de criminalidade, com recorrência de bailes funk de grande porte, tráfico de drogas e ausência de apoio imediato, sendo a guarnição a única viatura operacional disponível no setor. Afirma que a permanência da equipe em ponto-base localizado na BR-381 teria ocorrido por orientação tácita da chefia e como medida estratégica para a preservação da segurança e manutenção mínima da comunicação por rádio, inexistindo prejuízo concreto à segurança pública ou à ordem administrativa. Sustenta a ausência de dolo específico para a configuração do crime de descumprimento de missão, destacando que os cartões-programa eram desatualizados, genéricos e incompatíveis com a realidade operacional, o que inviabilizaria exigir cumprimento rígido das rotas previstas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alega, ainda, que a condenação se baseou essencialmente em registros de GPS produzidos em área reconhecidamente sujeita a “zonas de sombra”, com falhas recorrentes de sinal, o que comprometeria a confiabilidade do rastreamento, inexistindo prova testemunhal, pericial ou documental idônea que corroborasse a suposta inatividade da guarnição, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Defende a incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM, sob o fundamento de inexigibilidade de conduta diversa, diante do perigo certo, atual e inevitável à vida e à integridade física dos militares. Quanto ao delito de falsidade ideológica, sustenta a ausência de dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, afirmando tratar-se de prática administrativa rotineira de preenchimento padronizado dos relatórios, sem potencial lesivo concreto à Administração Militar, além da atipicidade material da conduta, inexistindo qualquer prejuízo efetivo decorrente dos registros. Requer, ao final, a absolvição com fundamento nas alíneas “c”, “d” e “e” do art. 439 do CPPM, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por falsidade ideológica, com redimensionamento das penas e manutenção dos benefícios concedidos (Evento 350). Richard Henriques dos Santos, igualmente, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante adere às teses defensivas já expendidas pelo corréu Davino Crescêncio de Lima Júnior, reiterando, em síntese, a ausência de dolo específico, a fragilidade da prova técnica lastreada exclusivamente em registros de GPS, em razão das conhecidas falhas de comunicação na região, inexistência de prejuízo concreto à segurança pública, a desatualização dos cartões-programa, a existência de orientação tácita da chefia para permanência em ponto-base estratégico, bem como a incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “c”, “d” e “e”, do CPPM, destacando-se, como peculiaridade, que o apelante responde exclusivamente pelo delito de descumprimento de missão e encontra-se atualmente desligado da Corporação (Evento 349). Por fim, Wesley Adriano Leite interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa sustenta a reforma integral da sentença condenatória, afirmando que a análise do caso deve considerar a realidade material do policiamento ostensivo na região do bairro Citrolândia, marcada por criminalidade elevada, bailes funk de grande porte, atuação de organizações criminosas, ausência de estrutura física de apoio, grandes distâncias para acionamento de reforço e falhas sistêmicas históricas nos sistemas de comunicação e rastreamento das viaturas, circunstâncias amplamente documentadas nos autos. Argumenta que o cartão-programa possui natureza meramente orientadora, genérica e incompatível com as condições concretas da área de atuação, não se prestando a caracterizar “missão” penalmente relevante para fins do art. 196 do CPM, tese que, inclusive, foi acolhida no voto vencido proferido em primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Sustenta a inexistência de dolo, porquanto a permanência da guarnição em ponto estratégico visava garantir comunicação mínima e preservar a segurança da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO equipe, conduta reforçada por orientações tácitas da chefia e pela experiência operacional do próprio apelante, que teria sido, inclusive, vítima de atentados em razão de sua atuação contra o crime organizado. Alega que não houve qualquer prejuízo concreto à segurança pública, inexistindo ocorrências relevantes ou danos à ordem pública nos dias dos fatos. Defende, ainda, que não era razoavelmente exigível conduta diversa, incidindo a excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM, diante do perigo atual e inevitável à integridade física dos militares. Requer, ao final, o provimento do recurso para absolvição do apelante, com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM, por atipicidade da conduta, ausência de missão penalmente relevante, inexistência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa (Evento 351). O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de todos os recursos, sustentando a regularidade do processo, a inexistência de nulidades e a suficiência do conjunto probatório para manutenção das condenações. Rechaça, inicialmente, a preliminar suscitada por Tarsis Alves Mendes, afirmando que a tese da obediência hierárquica foi devidamente apreciada e fundamentada pelo Conselho Permanente de Justiça, inexistindo omissão ou cerceamento de defesa. No mérito, afirma que restou comprovado que, em diversas datas dos meses de maio e junho de 2024, os apelantes permaneceram, por longos períodos, com as viaturas estacionadas na Rodovia BR-381, nº 1830, em Betim/MG, deixando de cumprir as atividades previstas no cartão-programa, sem comunicação ou autorização superior, caracterizando o crime de descumprimento de missão. Afirma que o cartão-programa constitui missão específica, certa e determinada, não se tratando de mera diretriz genérica, sendo irrelevante a alegação defensiva de inexistência de prejuízo concreto à segurança pública, por se tratar de crime de perigo. Acrescenta, ainda, que as falhas de comunicação e a suposta periculosidade da região não autorizavam a alteração unilateral da rota, devendo eventuais ajustes ser previamente comunicados ao CPU. Destaca que os registros de GPS, aliados aos depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos no IPM, comprovam a materialidade e autoria delitivas. Quanto a Davino Crescêncio de Lima Júnior, defende a manutenção da condenação por falsidade ideológica, afirmando que os Relatórios de Atividades registraram operações inexistentes, com o objetivo de ocultar o descumprimento da missão. Rechaça as teses de inexigibilidade de conduta diversa, ausência de dolo e orientação tácita da chefia, sustentando que os apelantes tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas. Afasta, ainda, o argumento de que Tarsis Alves Mendes teria apenas cumprido ordem, asseverando que também incumbia ao motorista conhecer o cartão-programa e comunicar irregularidades. Por fim, sustenta a adequação da dosimetria das penas, por terem sido fixadas de forma proporcional e fundamentada, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 356). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal. No Evento 7, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do art. 256 da Resolução nº 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG). No evento 10, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas defesas, pela rejeição da preliminar arguida pela Defensoria Pública e pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou Davino Crescêncio de Lima Júnior e Tarsis Alves Mendes, ambos por três vezes, bem como Wesley Adriano Leite e Richard Henriques dos Santos, nas sanções do art. 196 do CPM, sendo o primeiro também condenado por duas incidências do art. 312 do mesmo diploma legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa de Tarsis Alves Mendes, fundada em suposta ausência de enfrentamento da tese de obediência hierárquica (art. 38, § 2º, do Código Penal Militar). Consta dos autos que a matéria foi expressamente analisada pelo Conselho Permanente de Justiça, que consignou a inexistência de ordem direta, específica e não manifestamente ilegal apta a vincular o apelante à conduta praticada, bem como a ausência de comprovação de que a permanência prolongada da guarnição em local diverso da rota estabelecida tenha sido determinada por superior hierárquico (Evento 268, VÍDEO11). A discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação ou prejuízo ao exercício da ampla defesa. No mérito, as defesas sustentam, em síntese, a inexistência de missão penalmente relevante, a fragilidade da prova lastreada em registros de GPS, a ausência de dolo, a inexistência de prejuízo concreto à segurança pública, a existência de orientação tácita da chefia, as falhas estruturais e a periculosidade da região, bem como a incidência de excludentes de culpabilidade, teses que não merecem acolhimento. A alegação de que o cartão-programa possuiria caráter meramente orientador não encontra respaldo na dinâmica operacional da Polícia Militar nem na prova produzida. Trata-se de instrumento formal de planejamento que estabelece rotas, horários e prioridades de policiamento, vinculando a atuação da guarnição e conferindo previsibilidade e racionalidade à distribuição do efetivo. Eventual desatualização ou necessidade de ajuste operacional não autoriza o descumprimento unilateral da missão, impondo-se ao militar o dever funcional de comunicar previamente a chefia para validação da alteração, o que não ocorreu no caso concreto. A permanência reiterada da guarnição em local diverso do determinado, sem qualquer registro formal, caracteriza inequívoco afastamento da missão estabelecida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A materialidade e a autoria encontram-se robustamente comprovadas pela conjugação de escalas de serviço (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 47, 51, 69 e 307), cartões-programa (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 209/223 e págs. 231/255), relatórios administrativos (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 75/79 e 81/85), registros de GPS das viaturas (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, págs. 135/165 (18/05/2024), págs. 51/115 (09/06 e 10/06/2024) e págs. 167/189) e depoimentos colhidos em juízo, especialmente os do Capitão PM Carlos Henriques José de Carvalho e do 1º Tenente PM Rafael Meneghin de Souza, o que forma um conjunto probatório coerente e harmônico. Os dados de rastreamento não se apresentam de forma isolada, mas corroboram os demais elementos documentais e testemunhais, evidenciando a permanência prolongada das guarnições em local diverso da rota determinada. Eventuais oscilações pontuais de sinal, inerentes a qualquer sistema tecnológico, não comprometem a confiabilidade global da prova, sobretudo quando as informações convergem de maneira consistente, afastando a alegada fragilidade probatória. O dolo evidencia-se na conduta consciente e reiterada de afastamento da rota determinada, com permanência prolongada em local diverso, sem comunicação ou autorização superior, não se tratando de falha pontual, mas de comportamento deliberado. A inexistência de ocorrências relevantes no período não descaracteriza o tipo penal, por se tratar de crime de perigo, cujo bem jurídico tutelado é a regularidade da atividade militar, a disciplina e a eficiência do serviço. Não há prova idônea de autorização, ainda que tácita, por parte da chefia para alteração sistemática da rota. Ao contrário, não consta dos autos qualquer comunicação prévia ou posterior que justificasse a modificação da execução da missão, evidenciando que a decisão foi tomada unilateralmente pela guarnição. Ainda que se reconheçam dificuldades operacionais, riscos inerentes à atividade policial e eventuais limitações estruturais, tais circunstâncias não autorizam o descumprimento unilateral da missão. Eventuais ajustes deveriam ter sido formalmente comunicados e justificados ao comando, sob pena de ruptura da disciplina e da hierarquia militar, afastando-se, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa. Quanto às excludentes invocadas, não há provas de ordem direta e específica apta a caracterizar obediência hierárquica, tampouco se comprovou situação de inevitabilidade absoluta capaz de afastar a exigibilidade de conduta diversa, nem erro escusável de proibição (art. 36, § 2º, do CPM), o qual se configura quando o agente, de forma inevitável, desconhece ou compreende equivocadamente a ilicitude do fato, situação que não se evidencia nos autos, uma vez que os apelantes, policiais experientes, tinham plena consciência da obrigação de cumprir a rota determinada ou, ao menos, de comunicar formalmente eventual impossibilidade. Também não prospera a alegação de estado de necessidade exculpante, uma vez que os riscos apontados são genéricos e inerentes à própria atividade policial, não configurando perigo atual, concreto e inevitável, além de existirem alternativas lícitas disponíveis, como a comunicação ao comando e a solicitação de apoio. No que se refere ao delito de falsidade ideológica imputado a Davino Crescêncio de Lima Júnior, restou demonstrado que o apelante inseriu informações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO inverídicas nos Relatórios de Atividades n° 2024-026674503-001 e nº 2024-026675300-001, confeccionados no dia 13/06/2024 (Evento 16 – ANEXO2, págs. 12/15), indicando a realização de operações em locais diversos daqueles efetivamente registrados pelo sistema de rastreamento. A conduta do apelante revela dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com potencial lesivo à Administração Militar, pois compromete a confiabilidade dos registros oficiais e o controle da atividade operacional, não sendo afastada pela alegação de prática administrativa rotineira ou de ausência de prejuízo concreto. Não se verificam, igualmente, as hipóteses absolutórias previstas no art. 439, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, invocadas pelas defesas. A materialidade dos fatos encontra-se devidamente comprovada, inexistindo qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência das condutas imputadas, o que afasta a incidência da alínea “b”. A conduta constitui fato típico, ilícito e penalmente relevante, afastando a alínea “c”. Também não se evidencia qualquer causa de exclusão da culpabilidade apta a ensejar a aplicação da alínea “d”, tendo sido afastadas as teses defensivas correspondentes. Por fim, a alínea “e” igualmente não se aplica, pois o conjunto probatório revela-se robusto e convergente, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria. A dosimetria foi fixada de forma proporcional e devidamente fundamentada, observando os critérios legais, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida e nego provimento a todos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento a todos os recursos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator